Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de 364g de maconha em sua posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram lícitas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite absolvição ou desclassificação da conduta para uso pessoal; e, (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a busca pessoal se revela legítima diante da fundada suspeita decorrente da conduta suspeita do réu em local conhecido pelo tráfico, da tentativa de evasão e da confissão espontânea, em conformidade com os arts. 240, § 2o, 244 e 301 do CPP e jurisprudência do STJ, afasta-se a tese de ilicitude da prova.

4. Como a materialidade e a autoria restam comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos coesos e firmes dos policiais, que possuem presunção de legitimidade, corroborados pela apreensão de expressiva quantidade de droga, afasta-se a tese de porte para uso próprio.

5. Se, embora primário, o apelante possui histórico de atos infracionais graves e recentes, evidenciando dedicação a atividades criminosas habituais, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.916.596/SP), não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. A dosimetria deve ser ajustada porque a natureza da droga não justifica exasperação da pena-base à luz do art. 42 da Lei de Drogas e a pena de multa deve ser reduzida proporcionalmente para 500 dias-multa.

7. Mantém-se o regime semiaberto e a prisão preventiva, diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXII; CPP, arts. 240, §2o, 244, 301, 312 e 313; CP, arts. 33, §2o, 44, §3o, e 59; Lei no 11.343/2006, arts. 28, §2o, 33, caput e §4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 810.639, Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26/6/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.160.831/RJ, Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 7/2/2023; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 8/9/2021; TJDFT, Acórdão 2004422, 0724107-58.2024.8.07.0001, 2a Turma Criminal, j. 29/5/2025; TJDFT, Acórdão 1930242, 0705491-06.2022.8.07.0001, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024.